Tribunal: CARF
Processo: 16327.000632/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza remuneratória e integra o salário de contribuição, sem configurar hipótese de exclusão prevista na Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação. A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000632/2010-19
ACÓRDÃO
2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem
natureza remuneratória e integra o salário de contribuição, sem configurar
hipótese de exclusão prevista na Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
2
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o
disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer
correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela
ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período de
atuação. A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos
sócios é sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os
mesmos. Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios
no momento do redirecionamento da futura e eventual ação de execução
fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as
exceções constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a
solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV
do mesmo dispositivo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a prejudicial de decadência quanto às
competências de janeiro a março de 2005, nos termos da Resolução 2402-001.341, e limitar as
multas que foram aplicadas, sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a 20%,
considerando as inovações trazidas pela Medida Provisória no 449/2008.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado com o fito de cobrar o recolhimento de
contribuição previdenciária (patronal e SAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de
prêmios em cartões de incentivo a contribuintes individuais (janeiro a dezembro de 2005).
A fiscalização entendeu que os pagamentos realizados por meio de cartões de
incentivo se trata de verba decorrente de serviço prestado por segurados da Previdência.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em suma, que houve decadência
parcial do período compreendido entre janeiro a maio de 2005, nos termos do artigo 150, §4o, do
CTN, bem como a premiação paga eventualmente pela empresa não se trata de remuneração. Cita
decisões judiciais e doutrina sobre o tema.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETENÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e a
recolher o produto arrecadado, a partir de abril de 2003, nos termos do art, 4o da
Lei no 10.666/2003.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela
qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial
de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza
remuneratória e integra o salário de contribuição, não configurando nenhuma das
exclusões previstas no artigo 28, §9o da Lei no 8.212/91.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
4
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa
moratória referente à obrigação principal será definida no momento do
pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto entre as multas
aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a atual,
para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto
na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da
ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência
ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada
pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam
feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para
intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de
intimações ao escritório dos procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 441. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
5
Ato conseguinte, o processo baixou em Diligência para confirmar os recolhimentos
havidos e a eventual existência de outros. Restaram confirmados a existência de recolhimentos,
mesmo que parciais, conforme tela enviada pela Informação Fiscal.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde para o presente julgamento.

1)
Do retorno de Diligência. Aplicação da regra decadencial do artigo 150,
§4o, do CTN e da Súmula CARF 99:
Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência de decadência
parcial relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 05/2005, considerando que
o Recorrente foi cientificado do presente processo administrativo somente em 30 de junho de
2010.
Apesar da decisão recorrida ter mantido o lançamento neste certame, é de se notar
que o argumento utilizado foi exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de
lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, vislumbrei ser possível a aplicabilidade da Súmula 99 deste E.
Conselho, mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu conteúdo
determina, in verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive a informação
de recolhimento existentes, mesmo que parciais no período que compõe este lançamento em
litígio – inclusive, a existência de recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências
de janeiro a maio de 2005.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
6
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a regra do
artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência parcial do lançamento, em relação ao período
compreendido entre janeiro a maio de 2005.

2)Multa e retroatividade benigna:
Em relação à aplicação da retroatividade benigna da multa, extraio entendimento
exposto no Acórdão no 2401-010.804, sessão de 02/02/2023, de relatoria da Conselheira Miriam
Denise Xavier, que adoto como razões de decidir:
“A fiscalização, aplicando o entendimento exarado na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, efetuou o comparativo das multas, aplicando a mais
benéfica, para cada competência. Assim, para algumas competências foi aplicada
a multa de mora de 24% e para outras a multa de ofício de 75%.
Porém, como se verá no próximo tópico, a multa aplicada deverá ser corrigida
para 20%.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA Deve-se ponderar a
aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput
e inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de
haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35- A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, a
multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, a Súmula CARF n° 119 foi
cancelada justamente pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%,
impõe-se o reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, deve ser
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
7
comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei
11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica”.

Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2000
a
28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria
objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso
não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91. No presente caso, a fiscalização apurou multa
por omissão de fatos geradores em GFIP nos processos 10830.004431/2010-14
(CFL 68) e 10830.004432/2010-51 (CFL 78), conforme a competência.
A multa aplicada deverá ser avaliada em ambos os processos, por competência,
efetuando-se o comparativo da multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da
norma mais benéfica”.
Observo que esse tema fora recentemente sumulado:
Súmula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal,
bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
Razão, portanto, assiste à Recorrente neste ponto.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
8
3) Em relação às preliminares e demais matérias de mérito discutidas pela
Recorrente:
Em relação às preliminares e ao mérito expostas em seu instrumento recursal,
trata-se de repetição daquelas já expostas em sua Impugnação, sem qualquer inovação relevante
sobre o tema. Nessa senda, adoto as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos
do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcrevo abaixo:
“DO PRÊMIO E DA SUA NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA
17. Em suas alegações, a Impugnante aduz que a premiação paga eventualmente
não tem qualquer conotação remuneratória, porque não é salário, nem
remuneração e, também, não é habitual, enquadrando-se, assim, nas hipóteses
de exclusão de incidência previstas no artigo 28, parágrafo 9% "e", 7, da Lei n°
8.212/91. No entanto, tais alegações não podem prosperar, visto que a natureza
jurídica da verba em discussão é clara e indiscutivelmente de prêmios, os quais se
incorporam à remuneração do trabalhador para todos os efeitos da legislação
previdenciária.
17.1. No presente caso, conforme aponta o Relatório Fiscal, às fls. 21/24, a
empresa celebrou contrato de prestação de serviços com Salles, Adan &
Associados, Marketing de Incentivos S/C Ltda (CNPJ n° 66.844.754/0001-36), com
o objetivo de promover campanha de marketing de incentivos, utilizando o cartão
eletrônico de premiação, denominado Performance Class, com a finalidade de
premiar, a título de incentivo, pessoas de seu relacionamento.
17.2. Os valores pagos aos segurados contribuintes individuais na forma de
prêmios se enquadram perfeitamente no conceito de remuneração, não havendo
contradição com art. 195 da Constituição Federal CF/88:
(...)
17.3. De acordo com a própria Impugnante, os cartões representam um prêmio
aos vendedores que se inscreveram no programa, prêmio atribuído em razão do
desempenho na venda de determinados produtos da Autuada. Os prêmios foram
atribuídos e recebidos na proporção do esforço pessoal de cada vendedor, na
medida do trabalho que executou.
17.4. Logo, se trata de valor concedido em razão de serviço prestado e integra o
salário-de-contribuição, conforme determina o art. 28, III, da Lei n ° 8.212/91:
(...)
17.5. A habitualidade não é característica indispensável à remuneração
contribuinte individual. Não cabe aqui também a alegação de que são ganhos
eventuais, pois fazem parte de um programa da Autuada, com regras e metas a
cumprir, sendo beneficiados somente os inscritos. Foram pagamentos
condicionados à inscrição e ao desempenho.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
9
17.6. Com efeito, não há vínculo empregatício entre a Impugnante e o
beneficiário das verbas incentivatórias. O valor dos prêmios recebeu, no presente
lançamento, tratamento de remuneração a contribuinte individual, assim
entendido como a pessoa física remunerada por serviços prestados sem relação
de emprego, conforme exposto no Relatório Fiscal e na legislação constante no
Relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (fl.172) e transcrita neste voto.
17.7. O fato da empresa ter contabilizado tais valores como "Outras Despesas",
conforme Anexo II, fls. 207, não lhes retira o caráter de remuneração a
contribuinte individual. Independentemente da denominacão atribuída. se
verificada a ocorrência do fato gerador - a remuneração de contribuinte individual
- o lançamento das contribuições devidas tem de ser feito, conforme determina o
art. 142 do CTN.
17.8. Tanto é que a empresa também foi autuada por deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos - obrigação acessória
determinada no art. 32, II, da Lei n.° 8.212/91. A referida autuação foi formalizada
por meio do Auto de Infração n.° 37.261.996-7.
17.9. Destarte, demonstrada está a natureza remuneratória do prêmio pago,
sobre o qual incide a contribuição previdenciária, não se tratando de parcela
eventual desvinculada da remuneração, como entende a empresa, não se
enquadrando na hipótese de exclusão do art. 28, § 9 0, alínea "e", item 7, da Lei
n° 8.212/91.
17.10. Portanto, aplica-se o disposto na Lei n° 10.666/2003, através de seu art. 40,
que instituiu a obrigação da empresa arrecadar e recolher a contribuição do
segurado individual a seu serviço.
(...)
DA INCLUSÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS NA RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
LEGALIDADE.
19. A Impugnante entende devam ser excluídos os diversos diretores e o contador
da Relação de Vínculos, já que a imputação de responsabilidade em relação à
quitação de créditos tributários não é imediata e depende de comprovação dos
requisitos previstos nos artigos 134, VII e 135, II do CTN.
19.1. Ressalta-se, no entanto, que os citados relatórios têm a finalidade de
atender às disposições da Lei de Execuções Fiscais --LEF, não-interferindo na
constituição-do crédito pelo lançamento, o qual foi realizado em face do sujeito
passivo da obrigação tributária, no caso, a empresa. Não há, portanto, que se falar
em cobrar, administrativamente, dos sócios, o débito em questão.
19.2. Conforme prevê os art. 2°, §§ 5°, I, e 6°, e art. 4% § 2% ambos da Lei
6.830/80, a responsabilização dos sócios do contribuinte, se ocorrer, será feita em
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
10
sede de execução fiscal, podendo os executados discutir amplamente a exclusão
do polo passivo da relação processual, através dos embargos à execução e demais
recursos inerentes a esse tipo de ação.
19.3. Ademais, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, conforme se
verifica no Acórdão n° 205-00.742 proferido pela Quinta Câmara do Segundo
Conselho em 04/06/2008, é contundente quanto ao Relatório de Co-
Responsáveis:
(...)
19.4. Assim, conclui-se que a exclusão dos diretores e do contador ou alteração de
seus dados, no citado relatório, só seria cabível, se fossem comprovados erros na
confecção dos mesmos, tais como, o nome e endereço do administrador, a sua
qualificação, o período de atuação etc. Não confirmado erro quanto às
informações citadas, não há razão para quaisquer alterações.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS
20. Quanto ao pedido de produção de provas adicionais, inclusive perícia -este
não há como ser acolhido, uma vez que o art. 16, inciso III, do Decreto n°
70.235/72, limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...)
20.1. Ressalte-se que, de acordo com o mesmo § 4% em suas alíneas, a juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
demonstrando-se a ocorrência de uma das hipóteses do § 1° do mesmo artigo.
20.2. Quanto à solicitação de prova pericial, esta também não há como prosperar
porque não obedece ao disposto no art.7°, IV, da Portaria da RFB n° 10.875/2007,
como deveria, ex vi:
(...)
20.3. No caso em análise, não pode prosperar o pedido genérico formulado em
sua peça de defesa para produção de provas adicionais, inclusive perícia, pois não
se verifica a ocorrência de qualquer das situações excepcionais acima
mencionadas, nem a observância dos requisitos normatizados, acima
mencionados, razão pela qual resta indeferido o pedido.
DO PEDIDO PARA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO
21.
Em relação ao requerimento da Impugnante para que as
intimações/notificações sejam enviadas ao escritório do seu procurador, indefere-
se o pedido, pois na atual fase processual, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, determina que elas sejam feitas por via postal ou por qualquer outro
meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.558 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000632/2010-19
11
passivo, sendo este definido no parágrafo 4° dispositivo legal, no qual não se
enquadra o requerido”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a
prejudicial de decadência para as competências de janeiro a março de 2005, nos termos da
Resolução 2402-001.341, e dar provimento parcial tão-somente para limitar as multas que foram
aplicadas, sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a 20%, considerando os
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 181
DF CARF MF
Original